Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723417-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ VOLMAR DE BONA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com pedido de efeito suspensivo, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (ID 128278926 - autos originários). Em síntese, LUIZ VOLMAR DE BONA propôs Ação de Liquidação Provisória por arbitramento (PJE no 0715819-92.2022.8.07.0001), referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O Banco do Brasil S.A., em contestação, requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central, com o consequente deslocamento de competência do feito para a Justiça Federal. Ademais, teceu outras alegações preliminares e de mérito. No curso do processo, em decisão saneadora, o juízo determinou a retificação da autuação, para constar a classe “liquidação pelo procedimento comum”. Rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, bem como a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ao final, determinou a realização de perícia para a apuração do valor do crédito pretendido. Em suas razões, sustenta que: 1) o indeferimento do pedido de chamamento ao processo viola previsão legal (art. 130, III, do Código de processo Civil – CPC), uma vez que União e Banco Central foram condenados solidariamente; 2) a liquidação deve se dar pelo procedimento comum, diante da ausência de eficácia executiva da sentença coletiva, nos termos do art. 97 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que afasta o art. 509, § 2o, do CPC; 3) violação à tese firmada no REsp n.o 1.145.146/RS, sob o regime dos recursos repetitivos. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada nos termos das razões do recurso. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise sumária, não há probabilidade de provimento do recurso. Quanto à pretensão de chamamento ao processo da União e do Banco Central, o delineamento da solidariedade passiva dos devedores deve ser interpretado em favor do credor (consumidor). Em outros termos, a solidariedade passiva foi instituída pelo CDC para facilitar o restabelecimento do direito do consumidor lesado. As limitações da intervenção de terceiro possuem o mesmo propósito. Assim, em síntese, cabe ao consumidor escolher entre os devedores solidários qual ou quais irão figurar no polo passivo da ação. Nessa linha, o STJ já decidiu que, nas ações de consumo, “a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma” (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020). De igual sorte, não prospera a alegação de que houve equívoco no procedimento de liquidação adotado. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada, sendo possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento foi devidamente justificada nos seguintes termos: “Não vislumbro a necessidade de mudança de procedimento, eis que, diante do delineamento preciso do título executivo, não há que se falar em alegação e prova de fato novo, nos termos do art. 509, II do CPC. Há apenas a necessidade de se trazer aos autos os documentos necessários à realização dos cálculos, exibição que compete ao Banco. Não há dúvida de que o agravante possui meios adequados para subsidiar a liquidação de sentença. A atribuição desse ônus ao autor, que não possui nenhum dos documentos, e em razão de que as movimentações foram realizadas pelo banco, na custódia das cédulas de crédito rural, correta a inversão do ônus da prova.” Diante da necessidade de realização de perícia contábil, não de nova instrução processual, é possível que o feito prossiga sob a modalidade de arbitramento, mediante fornecimento das movimentações financeiras ocorridas há mais de vinte anos pelo banco. Não há dúvida de que o agravante possui meios adequados para subsidiar a liquidação de sentença. A atribuição desse ônus ao autor, que não possui nenhum dos documentos, e em razão de que as movimentações foram realizadas pelo banco, na custódia das cédulas de crédito rural. Por fim, o periculum in mora também não está caracterizado, diante da desnecessidade de ingresso da União nesta liquidação provisória de sentença, que visa, tão somente, à apuração de valores devidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator